Tribunal: TJES
Processo: 5004994-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004994-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATANAEL OLIMPIO BARBOSA
AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Na sessão do dia 28 de março de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas trazidas a este órgão colegiado.

Rememoro aos nobres que a culta relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, pois vislumbrou que “
o Recorrente recebe do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o benefício de aposentadoria por invalidez no valor de R$ 2.300,57 (dois mil e trezentos reais e cinquenta e sete centavos), não desempenhando nenhuma atividade laborativa
”. Logo, conferiu a assistência judiciária gratuita.

O voto de relatoria foi acompanhado na íntegra pelo preclaro Desembargador Raphael Americano Câmara.

Nesta hipótese, constato que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (fl. 21 do evento 2731931) não é infirmada pelos elementos constantes nos autos, uma vez que os proventos brutos de aposentadoria do recorrente perfaze o montante de R$ 2.300,57 (dois mil e trezentos reais e cinquenta e sete centavos).

É assente na jurisprudência desta colenda Câmara Cível que a assistência judiciária gratuita pode ser conferida às partes que percebem rendimentos líquidos inferiores a 03 (três) salários mínimos mensais, vide os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO REVELAM QUE A SITUAÇÃO DO RECORRIDO SE ADEQUA AO DEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de instrumentalizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como da unidade da jurisdição. Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, dispõe que a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça dar-se-á mediante simples afirmação de insuficiência pela parte, não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada no caso de ser constata através de elementos dos autos que se afastam da alegada insuficiência de recursos financeiros. II. In casu, restou revelado que o Recorrente FAGNER Rocha LOUREIRO possui renda mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme contracheques juntados às fls. 863/865, sendo de inquestionável relevância, outrossim, o fato de que está financiando imóvel em localidade distinta daquela indicada como sua residência, consoante verificado na peça vestibular, circunstância que possibilita a verificação de capacidade financeira incompatível com a alegação de miserabilidade.
III. As circunstâncias fáticas que ressaem dos elementos de prova dos autos são suficientes para infirmar a Declaração de Hipossuficiência colacionada aos autos, eis que a renda e patrimônio do Recorrente não se amoldam aos parâmetros fixados por esta Egrégia Segunda Câmara Cível para os fins de concessão da benesse, notadamente, no sentido de que é devido o deferimento da Gratuidade da Justiça quando a parte possuir renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos.
lV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0041668-31.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, AGASALHANDO ENTENDIMENTO AMPLAMENTE DOMINANTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. INCLUINDO A DO C. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular -, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural e que, ademais, o § 4º do mesmo artigo complementa o entendimento anteriormente exposto ao prever que a assistência da parte por procurador particular não impede a concessão da benesse. 2. Quanto à pessoa jurídica, o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o deferimento da benesse depende da comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo suficiente para tanto a simples juntada da declaração de pobreza (enunciado sumular nº 481).
Neste caso concreto, a apresentação do balanço patrimonial da primeira agravante contemporâneo ao pedido de concessão do benefício pretendido indica que suas despesas superam em muito a sua receita, o que, aliado à circunstância de estar em processo de recuperação judicial se mostra suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica. O segundo agravante (pessoa física) demonstrou que percebe remuneração mensal de R$ 3.371,69 (três mil, trezentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), conforme histórico de créditos de fl. 97 e que possui diversos apontamentos em seu nome no SERASA (fls. 76/77), o que, por ora, confirma a sua declaração de hipossuficiência.
3.Recurso provido. (TJES; AI 0019149-47.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/02/2021; DJES 03/03/2021)

Ademais, o recorrente reside (fl. 24 do evento 2731931) no bairro no município da Serra/ES e possui gastos com o cartão de crédito (fls. 25/28) que não denotam um padrão de vida considerável, vez que suas despesas são majoritariamente direcionadas com supermercados e drogarias, ostentando valores compatíveis com a renda auferida.

Cumpre mencionar, ainda, que as movimentações financeiras alegadas pelo banco C6 S/A (evento 3005085) tangenciam o empréstimo consignado celebrado com o banco Mercantil do Brasil S/A, cuja regularidade foi impugnada na ação originária (fls. 29/32 do evento 2731931).

Pelo exposto, acompanho o voto de relatoria para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de conferir o benefício da gratuidade de justiça ao agravante.

Diligencie-se.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado,
NATANAEL OLÍMPIO BARBOSA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID nº 2510899),
com pedido de efeito ativo
, em razão de
DECISÃO
(ID nº 2731927) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA – ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO LIMINAR DE CESSAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Recorrido
BANCO MERCANTIL DO BRASIL E BANCO C6 S.A.
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça pleiteado pelo Recorrente.

Irresignado, a Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

No mérito
, afirma o Agravante, em síntese, que a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser revista, uma vez que o Recorrente “
vive de sua aposentadoria, da qual já vem sendo realizados descontos indevidos, recebendo mensalmente valor aproximado a dois salários mínimos, no importe de R$ 2.300,57 (dois mil e trezentos reais e cinquenta e sete centavos), (...) onde tem que arcar com suas próprias despesas e de sua família
” (ID nº 2731927, fl. 07), o que revela a impossibilidade de o Agravante arcar com os encargos processuais, fazendo jus à concessão da Justiça Gratuita.

Nesse sentido, pugnou pela concessão de efeito ativo e, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal, para reformar a Decisão Agravada, concedendo os benefícios da gratuidade da justiça à Recorrente.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento houve Decisão (ID nº 2753553) proferida pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, deferindo o efeito suspensivo/ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“DECISÃO

NATANAEL OLÍMPIO BARBOSA
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID nº 2510899),
com pedido de efeito ativo
, em razão de
DECISÃO
(ID nº nº 2731927) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA – ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO LIMINAR DE CESSAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada pelo Recorrente em desfavor do Recorrido
NIVALDO VEQUI BAPTISTA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça pleiteado pelo Agravante.

Irresignada, a Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

No mérito, afirma o Agravante, em síntese, que a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
deve ser revista, uma vez que o Recorrente “
vive de sua aposentadoria, da qual já vem sendo realizados descontos indevidos, recebendo mensalmente valor aproximado a dois salários mínimos, no importe de R$ 2.300,57 (dois mil e trezentos reais e cinquenta e sete centavos), (...) onde tem que arcar com suas próprias despesas e de sua família
” (ID nº 2731927, fl. 07), o que revela a impossibilidade de o Agravante arcar com os encargos processuais, fazendo jus à concessão da Justiça Gratuita.

Nesse sentido, pugna pela concessão de efeito ativo e, no mérito, pelo provimento da pretensão recursal, para reformar a Decisão Agravada, concedendo os benefícios da gratuidade da justiça à Recorrente.

Instrui o presente Recurso a cópia dos autos de origem (ID nº 2731931).

É o relatório, no essencial.

DECIDO
.

Na hipótese
sub examen,
verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira da Recorrente.

Em análise à documentação trazida à baila pelo Agravante (ID nº 2731931 – comprovantes de demonstrativos do benefício do INSS alusivos ao mês de junho de 2021),
verifica-se que o mesmo recebe auxílio previdenciário no valor de R$ 2.300,57 (dois mil e trezentos reais e cinquenta e sete centavos), não desempenhando nenhuma atividade laborativa
.

Como cediço, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de instrumentalizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Novo Código de Processo Civil, dispõe que a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça dar-se-á mediante simples afirmação de insuficiência pela parte, não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade,
in verbis
:

“
Artigo 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
o
. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

É de se destacar que esta Relatoria manifesta compreensão
no sentido de que é devido o deferimento da Gratuidade da Justiça quando a Parte possuir renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos
, como pode-se observar nos seguintes arestos:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97
.

II - Na espécie, o Recorrente é vigilante patrimonial, com renda mensal líquida de cerca de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) conforme contracheques juntados aos autos, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência do Agravante.

III - Recurso conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão Agravada e, via de consequência, conceder ao Recorrente a gratuidade da justiça no Processo originário, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199008731, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97
.

II - Na espécie, a Recorrente é aposentada, com renda mensal líquida de R$ 2.853,66 (dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), conforme documentos de fls.44/46, montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela hipossuficiência da Agravante.

III - Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001439, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97.

II -
Na espécie, a Recorrente é cabeleireira, com renda anual declarada de R$ 33.269,23 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), o que implica em uma renda mensal média de R$ 2.772,43 (dois mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos), montante inferior, portanto, a 03 (três) salários mínimos, de forma que conjunto probatório é suficiente para concluir pela sua hipossuficiência
.

III - Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001261, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

Pontue-se que esse parâmetro, inclusive, é o utilizado pela Defensoria Pública Estadual para fornecer assistência jurídica integral aos economicamente necessitados, consoante a Lei Complementar estadual nº 55/1997,
in litteris
:

Art. 2º
Considera-se necessitado para os fins do artigo anterior, pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente ou em trânsito no Estado, cuja insuficiência de recursos não lhe permita arcar com as despesas processuais, ou cuja hipossuficiência a coloque em situação de vulnerabilidade em relação à parte contrária.

§ 1º
A insuficiência de recursos ou hipossuficiência que coloca a pessoa física em situação de vulnerabilidade e, em relação à parte contrária, é assim considerada desde que o interessado: a) tenha renda pessoal mensal, inferior a três salários mínimos;

Sobreleva acentuar que o pretendente do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que faz com que não possa pagar as despesas processuais sem prejuízo ao sustento familiar, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECORRENTE QUE EXERCE A ATIVIDADE DE PESCADOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - A Declaração de Hipossuficiência possui presunção de veracidade, de modo que a Assistência Judiciária Gratuita somente deve ser indeferida, quando presentes elementos concretos capazes de infirmar a supracitada presunção, como inclusive restou positivado pelo Código de Processo Civil no parágrafo 2º, do seu artigo 99.

II -
Na espécie, verifica-se que o Recorrente é pescador, condição que, pelas regras da experiência comum (artigo 375 do Código de Processo Civil) não revela qualquer padrão elevado de vida ou riqueza ostensiva, cabendo ressaltar que tal classe recebe, inclusive, benefícios assistenciais, em período de defeso, para garantir a sua subsistência, viabilizando-se, portanto, a presunção de que percebe remuneração compatível com o beneplácito da gratuidade judiciária
.

III - O pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que faz com que não possa pagar as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e do da família. Assim, inexistindo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade de Declaração de Hipossuficiência, a hipótese é de concessão da benesse assistencial.

IV - Recurso conhecido e provido.

ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a Decisão Agravada e, via de consequência, conceder ao Recorrente a gratuidade da justiça no Processo originário, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001717, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)”

Acresça-se, por derradeiro, que o fato de a parte estar assistida por Advogado particular não impede a concessão da benesse legal, conforme clara dicção do artigo. 99, §4º, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

A propósito, outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça conforme se observa no seguinte aresto,
verbatium
:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, o que implica dizer que o contexto de vida do cidadão há de ser considerado, no fim último de se avalizar se as despesas processuais terão capacidade de impor prejuízos à manutenção digna de seu sustento e de sua família.

II - O retrato fático da condição financeira do Agravante permite dizer haver insuficiência econômica de tal grau que justifique a isenção quanto ao pagamento das custas e despesas processuais.

III -
A Lei Processual Civil é expressa a considerar que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. (§4, do artigo 99)
.

IV - Agravo conhecido e provido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189003964, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)”

Nesse viés,
em um juízo de cognição sumária, forçoso reconhecer que o Recorrente faz jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
.

Isto posto, em juízo de prelibação, DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita nesta instância, bem como, nos termos da fundamentação retro aduzida, defiro o pedido de efeito ativo formulado pelo Recorrente, sobrestando o cumprimento da Decisão guerreada.

Intime-se o Recorrente, bem como as partes interessadas, para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido, acerca do teor do presente
decisum,
para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se o douto Magistrado de Primeira Instância

do teor da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Com efeito, a respeito do tema em questão, importante mencionar que, a previsão legal atualmente em vigor, no tocante à Assistência Judiciária Gratuita, preconizada no artigo 98,
caput,
do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
”

Por sua vez, o artigo 99,
caput, § 2º
e § 3º, da Novel Legislação Adjetiva, estabelece que o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos, senão vejamos,
in verbis:

“
Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Na hipótese
sub examen,
verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente.

Em análise ao documento acostado aos autos no ID nº 2731931, verifica-se que
o Recorrente recebe do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o benefício de aposentadoria por invalidez no valor de R$ 2.300,57 (dois mil e trezentos reais e cinquenta e sete centavos), não desempenhando nenhuma atividade laborativa
.

Nesse viés, forçoso reconhecer que o Recorrente faz
jus
aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão proferida pelo Juízo
a quo
, no sentido de conceder ao Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
Na hipótese, verifico que há nos autos elementos capazes de evidenciar a alegada insuficiência financeira do Recorrente, tendo em vista que o mesmo recebe do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o benefício de aposentadoria por invalidez no valor de R$ 2.300,57 (dois mil e trezentos reais e cinquenta e sete centavos).

III.
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
à unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão proferida pelo Juízo a quo, no sentido de conceder ao Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.